Tribunal: TJPA
Processo: 0001186-50.2012.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001186-50.2012.8.14.0009

RECORRENTE: VALDIR SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR, JOSÉ ADESSANDRO DE MATOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº
0001186-50.2012.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM: Vara Criminal da Comarca de Bragança

RECORRENTES:
VALDIR SOARES DE OLIVEIRA JÚNIOR

JOSE ADESSANDRO DE MATOS

Adv. Francisco Vagner Rodrigues Monteiro (OAB/PA N° 21.422)

RECORRIDA: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Maria Célia Filocreão Gonçalves

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO.

I – Trata-se de
recurso em sentido estrito interposto por VALDIR SOARES DE OLIVEIRA JÚNIOR e JOSÉ ADESSANDRO DE MATOS contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança
, que os pronunciou para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, consumado e tentado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal), em razão da morte de MADSON EVANDRO SILVA REIS e da tentativa de homicídio contra DEDSON LUIZ DA ROSA BORGES.

II – A
questão em discussão
consiste em verificar: (i) se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão dos réus a julgamento pelo Tribunal do Júri; e (ii) se a qualificadora de uso de recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser excluída da pronúncia.

III – Quanto ao primeiro ponto,
há prova suficiente da materialidade e indícios suficientes de autoria
, consoante laudo de exame necroscópico e depoimentos testemunhais, destacando-se os relatos das vítimas e testemunhas que apontam os recorrentes como responsáveis pelos disparos. A legislação processual penal
não exige prova cabal da autoria na fase de pronúncia
, mas apenas indícios suficientes, conforme previsto no art. 413 do CPP.

IV – No que se refere ao pedido subsidiário de afastamento da qualificadora, verifica-se que
os elementos probatórios indicam que os disparos foram efetuados de surpresa, em momento em que as vítimas estavam prestando auxílio aos réus, o que dificultou qualquer possibilidade de defesa
, devendo a questão ser submetida ao Tribunal do Júri.

V –
Dessa forma, mantém-se a decisão de pronúncia, garantindo-se ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a competência para decidir sobre a culpabilidade dos réus.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
VALDIR SOARES DE OLIVEIRA JÚNIOR
e

JOSE ADESSANDRO DE MATOS
contra a decisão do MM. Juiz de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Bragança
que julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e os pronunciou
,
determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri pela possível prática de dois delitos de homicídio qualificado por uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2º, IV, do CP, sendo um consumado e um tentado, tendo como vítima fatal MADSON EVANDRO SILVA REIS e como vítima da tentativa DEDSON LUIZ DA ROSA BORGES.

Em razões recursais, os recorrentes pleitearam a reforma da sentença para sua impronúncia por insuficiência de indícios de autoria delitiva, ou, subsidiariamente, o decote da qualificadora do inciso IV, art. 121, do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves.

É o relatório
.

Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
) com pedido
de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso em sentido estrito.

Acerca da imputação em desfavor dos recorrentes, narra
a denúncia
:

“Cuida-se de inquérito policial acima informado visando apurar prática do crime de homicídio qualificado, ocorrido na noite do dia 28.11.2011, por volta das 23:30 horas da noite, nas imediações da Localidade do Cajueiro, na zona rural deste município. Apurou-se que os denunciado VALDIR SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR e JOSÉ ALESSANDRO DE MATOS, vulgo “Aderbal”, mataram a vítima MADSON EVANDRO SILVA REIS, por meio de disparo de arma de fogo. Consta no IPL que no dia do crime, os denunciados estavam retornando de moto de uma festa realizada na localidade do Cajueiro quando em dado momento, caíram em uma ribanceira próximo a um tubo. Momentos depois passaram pelo local a vítima e a testemunha DEDSON, que estavam em um carro, cor AZUL, e pararam para ajudar os denunciados. Narram os autos que, sem motivo aparente, o denunciado VALDIR disse para o denunciado JOSÉ ALESSANDRO para atirar na vítima. O denunciado JOSÉ ALESSANDRO efetuou 02 (dois) disparos em direção a vítima vindo a acertá-la no peito. A vítima DEDSON informou que o denunciado JOSÉ efetuou um terceiro disparo em sua direção, porém, sem acertá-lo. Após efetuar os disparos, os dois denunciados evadiram-se do local do crime. A vítima ainda foi levada ao Hospital Santo Antonio, mas já chegou ao local sem vida”

Após a instrução, o Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Bragança
que julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e pronunciou
VALDIR SOARES DE OLIVEIRA JÚNIOR
e

JOSE ADESSANDRO DE MATOS,
determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri pela possível prática de dois delitos de homicídio qualificado por uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2º, IV, do CP, sendo um consumado e um tentado, tendo como vítima fatal MADSON EVANDRO SILVA REIS e como vítima da tentativa DEDSON LUIZ DA ROSA BORGES.

Insurgem-se os recorrentes argumentando inexistirem indícios suficientes de autoria delitiva, tese que não merece prosperar.

Manuseando-se os autos, verifica-se que a materialidade dos crimes imputados aos recorrentes se encontra suficientemente comprovada nos autos pelo laudo de exame necroscópico realizado na vítima fatal MADSON EVANDRO SILVA REIS e pela prova testemunhal carreada em relação ao delito tentado contra a vítima DEDSON LUIZ DA ROSA BORGES, bem como há indícios suficientes de autoria pela prova oral carreada, merecendo destaque o depoimento da vítima DEDSON LUIZ DA ROSA BORGES e da testemunha FÁBIO SOUSA DA ROSA, que relataram que após discussão entre a vítima DEDSON e os denunciados, VALDIR ordenou a JOSÉ ADESSANDRO que efetuasse o disparo que atingiu fatalmente MADSON, tendo ainda efetuado segundo disparo em direção a DEDSON, mas que também atingiu MADSON.

Ressalte-se ainda que, p
ara fins de pronúncia, a lei não exige prova plena da autoria, mas tão somente indícios suficientes da mesma, que se encontra satisfatoriamente caracterizada
através dos elementos colacionados.

Assim, vê-se que a versão de insuficiência probatória sustentada pelos recorrentes é refutada pela versão acusatória lastreada nos elementos probatórios referidos supra, cabendo ao Tribunal do Júri, portanto, a decisão final, como juiz natural da causa.

Por fim, cediço é
que a pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria para que o acusado seja pronunciado, consoante dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal,
pelo que se mostra inviável o provimento do pleito de impronúncia do réu
.

Subsidiariamente, pleiteou o decote da majorante do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, o que não merece provimento, constando na sentença de pronúncia que, nos termos da denúncia, o que o homicídio teria ocorrido
“de surpresa, de forma que a vítima estaria desprevenida, situação que impossibilitaria qualquer reação sua para evitar o intento criminoso, uma vez que as vítimas estavam tentando auxiliar os acusados que caíram de uma motocicleta em uma ribanceira, quando houve uma discussão prévia e foram surpreendidos com tiros, estando totalmente inviabilizados de esboçar qualquer reação”
, não restando a referida

tese afastada, por encontrar suporte na prova oral carreada com o depoimento da vítima DEDSON LUIZ DA ROSA BORGES e da testemunha FÁBIO SOUSA DA ROSA, não se revelando, portanto, manifestamente improcedente, pelo que sua apreciação deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença recorrida, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 25/02/2025